Tribunal: TJPA
Processo: 0810362-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810362-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDER SANTOS AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0810362-32.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: EDER SANTOS AMARAL

ADVOGADO: HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO – OAB/PA 1.643

ADVOGADO: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: ELINALDO LUZ SANTANA – OAB/PA 14.084

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA – PARTE COM MAIS DE UM ADVOGADO CONSTITUÍDO - DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO NO NOME DE CADA UM DELES – INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DOS CONSTITUÍDOS – VALIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2.

Não há que se falar em nulidade quando a parte possui mais de um patrono e a publicação da intimação é realizada em nome de apenas um deles.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

5. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDER SANTOS AMARAL, em face do acórdão de id. 15008303, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPOSIÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE IMPEDIU O CREDOR DE PROTESTAR AS CÉDULAS RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECARIA INADIMPLENTES E DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DO EXTINTO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - LIQUIDEZ - INEXISTÊNCIA DE CERTEZA - DECISÃO AGRAVADA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Havendo dívidas líquidas e vencidas a serem acertadas entre ambas as partes, tornando-as credor e devedor uma da outra, é possível a compensação entre as obrigações até se extinguirem, nos termos do art. 368 do Código Civil.

2. Ocorre que, em sede de tutela antecipada, não havendo certeza quanto à liquidez das ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina, para fins de compensação de dívida contraída junto ao Banco do Brasil, inviável a proibição de protesto ou de inscrição do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

3. Recurso conhecido e provido”.

Inconformada, a parte embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 12828787, foi omisso na apreciação da nulidade indicada no agravo de interno, acerca da intimação da advogada Katiussya Caroline Pereira Silva, cujo nome consta na procuração, por ser a referida profissional prestadora de serviços do escritório atuante na causa à época da propositura da ação.

Afirma que teve indeferido o seu pedido de devolução do prazo para apresentação de contrarrazões, tendo em vista que a intimação foi feita apenas em nome da Dra. Katiussya Caroline Pereira Silva e não de todos os advogados.

Por fim, alega que este Relator ao julgar o Agravo de Instrumento, manifestou-se pela perda do objeto do Agravo Interno, sem apreciar o mérito do mesmo.

Nesse sentido, requer seja sanada

a omissão, a fim de
haja manifestação expressa sobre a nulidade de citação tratada no agravo interno.

Contrarrazões ofertadas no id. 15296642, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão dos embargantes se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visam rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

A embargante argumenta a nulidade da intimação para contrarrazoar o agravo de instrumento, pois não foi realizada em nome de todos os advogados constituidos.

Porém, o acórdão embargado manifestou-se que o recurso de agravo interno interposto pelo embargante, perdeu objeto em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento. Além de ter entendido ainda que a publicação em nome de uma das causidicas apontadas na procuração não padece de vicios.

Destaco que, não existindo pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado responsável pelo patrocínio dos interesses da parte ou então de todos os patronos habilitados, é suficiente para a validade do ato processual que na intimação conste o nome de apenas um dos defensores, quando o demandante é representado por mais de um advogado.

O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, “havendo mais de um advogado regularmente constituído, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação, basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um deles” (Ext 913-ED, rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 26.11.2004).

No mesmo sentido, vejamos:

STF - ARE: 1435083 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30/05/2023 PUBLIC 31/05/2023)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESOLUÇÃO/STF 404/2009. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Contando a parte intimada com mais de um advogado habilitado nos autos, é válida a publicação realizada em nome de qualquer um deles, exceto no caso de substabelecimento outorgado sem reserva de poderes ou com pedido expresso de publicação em nome de determinado patrono  o que não é o caso dos autos. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido (STF - AgR RE: 1188710 PR - PARANÁ 5005384-07.2010.4.04.7000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-209 25-09-2019).

O Superior Tribunal de Justiça também, partilha do mesmo entendimento, vejamos:

“Havendo mais de um advogado constituído nos autos, a intimação poderá ocorrer
em nome de qualquer um ou alguns deles, desde que ausente pedido expresso no sentido de que a intimação ocorra especificamente em nome de algum ou de todos eles (RHC 107.588/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, Dje 16/04/2019).

De igual modo, verifico que o acórdão embargado faz menção expressa acerca da decisão de id. 13114264, a qual indeferiu o pedido de renovação de prazo para contrarrazões recursais, uma vez que a intimação se deu em nome da advogada KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA, devidamente habilitada nos autos, afirmando ser desnecessário a intimação em nome de todos os causídicos que atuam na defesa do agravado.

Note-se ainda que na procuração de ID 6477942, outorgada pelo Agravado, ora Embargante, consta o nome de vários Advogados, inclusive da Dra. KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA, com os mesmos poderes dos demais causídicos habilitados, não havendo qualquer limitação e sequer foi demonstrado pedido de intimação exclusiva.

Nesse diapasão, considerando que a questão jurídica suscitada no Embargos de Declaração já foi efetivamente decidida de acordo com o contexto fático dos autos e, em especial, com a jurisprudência da Corte Superior, não há que se falar que a matéria é omissa no julgado.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023